Tribunal: TJDFT
Processo: 0013851-38.2017.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
Tráfico de drogas. “Lança-perfume”. Causa de diminuição -- tráfico privilegiado. Pena de multa. Hipossuficiência.
1 - As condições do flagrante – réu preso transportando quantidade significativa de diclorometano (6L), próximo a ponto de venda de drogas, e abordagem de usuários que portavam a mesma substância (240ml) acondicionada em garrafa plástica comprada diretamente com o réu –, somadas aos depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante, são provas suficientes da prática do crime de tráfico de drogas.
2 - O diclorometano, utilizado na produção do entorpecente vulgarmente conhecido como “lança-perfume”, apesar de não ser substância proibida em território nacional, está descrito pela Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde como substância psicotrópica capaz de causar dependência física ou psíquica e como insumo químico para fabricação e síntese de entorpecentes e psicotrópicos (Portaria 344/98, alterada pela Resolução 103/16, listas B1 e D2 do anexo 1).
3 – Não se reconhece o tráfico privilegiado se o réu é reincidente específico.
4 - A pena de multa, decorrente do preceito secundário do tipo penal, de aplicação obrigatória, não pode ser afastada nem reduzida em razão da condição econômica do acusado, sobretudo se se mostra proporcional à pena privativa de liberdade.
5 – A capacidade econômica serve de parâmetro para fixação do dia-multa, que, se fixada na fração de 1/30 do salário mínimo vigente na data dos fatos, é proporcional à condição do acusado que se alega hipossuficiente.
6 – Apelação não provida.